Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA juntou aos autos escritura pública de inventário e sobrepartilha do crédito de precatório relativo ao substituído José Evangelista da Cunha. Intime-se o Distrito Federal quanto à documentação de ID: 60678494. Brasília, 3 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR